Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715711-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MM MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES COMERCIAIS PRESENCIAIS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO. MERCADORIA ENTREGUE NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CABIMENTO. HIPÓTESE DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram jugados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento, pela qual foi declarada a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações comerciais presenciais realizadas no Estado de São Paulo, sem a remessa física das mercadorias ao Distrito Federal. A d. Magistrada sentenciante determinou o cancelamento das inscrições em dívida ativa e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quando não houver a remessa física do bem ou quando a operação ocorrer presencialmente em outro estado. O apelante afirma que, para efeitos de incidência do ICMS-DIFAL, basta a configuração da circulação jurídica da mercadoria, mediante a sua aquisição por consumidor não contribuinte do tributo, residente ou domiciliado no Distrito Federal, de acordo com a regra inserta no § 3o do artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/1996. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a circulação jurídica da mercadoria, em caso de operações comerciais presenciais realizadas em outra unidade da federação, sem a remessa física das mercadorias ao Distrito Federal, configura fato gerador do ICMS-DIFAL; e (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL exige prévia notificação do contribuinte, considerando tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A circulação jurídica da mercadoria, ainda que sem remessa física ao Distrito Federal, caracteriza fato gerador do ICMS-DIFAL, nos termos do § 3o do artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, quando o destinatário final da mercadoria for consumidor não contribuinte do imposto com domicílio fiscal nesta unidade da Federação. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 4. O recolhimento do ICMS-DIFAL, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, é exigível independentemente de notificação prévia do contribuinte, cabendo à Administração Tributária apenas a fiscalização e eventual lançamento de ofício em caso de divergência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. Em conformidade com as disposições contidas no § 3o do artigo 20, da Lei Distrital no 1.254/96, o diferencial de alíquota (ICMS DIFAL) é devido mesmo na hipótese de aquisição de mercadoria ou serviço por destinatário não contribuinte, domiciliado no Distrito federal, em operações comerciais cuja prestação dos serviços ou entrega do bem seja efetivada na própria unidade da federação na qual foi realizada. 2. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a cobrança do ICMSDIFAL não se faz necessária a notificação prévia do contribuinte para efeitos de exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996, art. 12, XVI; Lei Complementar no 190/2022; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 20, § 3o; Código Tributário Nacional, arts. 114, 150 e 147. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; TJDFT, APC no 0702811-60.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 30.11.2023; TJDFT, APC no 0700784-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 16.08.2022; TJDFT, APC no 0704471-26.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 08.08.2024. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 145, 149, inciso II, e 150, caput, todos do CTN, defendendo a nulidade das CDAS por ausência de lançamento e efetiva constituição do crédito tributário, de modo que deve ser operada a extinção por decadência; c) artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório; d) artigo 11, §7o, da LC 87/96 (Lei Kandir), sob o argumento de que o ICMS-DIFAL somente incide com a circulação física da mercadoria. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, diante da necessidade do cancelamento das inscrições em dívida ativa e da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes para a incidência do diferencial de alíquota do ICMS, na hipótese de ausência de circulação de mercadoria fora do estado, ainda que o adquirente esteja localizado no Distrito Federal. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY, OAB/RS 65.078 e OAB/SP 369.815. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 145, 149, inciso II, e 150, caput, todos do CTN, 11, §7o, da LC 87/96, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante a alegada transgressão ao artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030